Tribunal: TJDFT
Processo: 0723296-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM SISTEMA DO TRIBUNAL. SISBAJUD. razoabilidade. impugnação de parte da execução. continuidade quanto a parcela incontroversa. recurso conhecido e parcialmente provido.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Para atingir tais objetivos, a renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado - caso demonstrada pelo credor -, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
3. A nova funcionalidade - teimosinha - "permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento".
4. A busca patrimonial é cabível. Todavia, o requerimento deve ser parcialmente deferido: apenas para abranger o valor incontroverso da execução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.